Tribunal: TJSP
Processo: 1001878-79.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP3);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Indenização decorrente de acidente de trânsito. Colisão com a lateral de veículo. Culpa e nexo casual do preposto do réu demonstrada. Danos materiais comprovados. Sentença de procedência da ação mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.